Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702145-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do edital de leilão de imóveis penhorados nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante juntou apenas a guia de preparo (ID 32156423). O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, ausente o comprovante de pagamento do preparo, intime-se o agravante para apresentar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de janeiro de 2022 19:48:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador